Tribunal: TJES
Processo: 5000540-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000540-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DORIO LUIZ NOGUEIRA MUSSO
AGRAVADO: GLICERIO TEIXEIRA
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
500
0540-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DÓRIO LUIZ NOGUEIRA MUSSO

AGRAVADO: GLICÉRIO TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Dório Luiz Nogueira Musso contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos de ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e encargos promovida contra Glicério Teixeira, indeferiu o pedido de medida liminar de desocupação do imóvel.

Sustenta que: (1) celebrou com o agravado contrato de locação de um imóvel residencial, que pertence a sua irmã; (2) desde o mês de março de 2019 o agravado não cumpre as obrigações ajustadas; (3) já encaminhou notificação extrajudicial ao agravado; (4) a medida liminar foi indeferida porque não consta do instrumento contratual a identificação do imóvel objeto da locação; (5) foram juntados documentos relativos a cobrança de tributos, que permitem a identificação do imóvel; (6) é pessoa simples e humilde e não se atentou para a necessidade de inserir no contrato de locação as informações pertinentes ao imóvel locado; (7) a inicial foi instruída com outros documentos que permitem a identificação do imóvel locado.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id. 435493).

Sem contrar
r
azõe
s.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do(a) eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000540-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DÓRIO LUIZ NOGUEIRA MUSSO

AGRAVADO: GLICÉRIO TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de garantia, poderá ser deferida medida liminar para a desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel (Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX).

Nessas condições, o deferimento da medida liminar de desocupação do imóvel exige a presença de elementos de prova que tornem plausível a alegação contida na inicial. Isto é, a petição inicial deverá ser instruída com provas da locação e indicativos de inadimplência do locatário.

O agravante instruiu a petição inicial da ação de despejo com cópia de um contrato de locação, firmado com o agravado (fls. 10/11 dos autos do processo originário). O instrumento contratual juntado aos autos, registre-se, é um contrato de cláusulas padronizadas, verdadeiro formulário, sendo reservados para preenchimento pelos contratantes os espaços de identificação das partes e sua qualificação, a identificação da garantia ou dos garantidores, o objeto da locação e sua finalidade, o valor mensal da locação, o prazo de vigência do contrato e a forma de reajuste.

No instrumento de fls. 10/11 dos autos do processo originário, foram identificados o agravante como locador, o agravado como locatário, a finalidade da locação, o prazo de vigência do contrato, o valor do aluguel e o período base de seu reajuste.

Todavia, naquele instrumento não foi identificado o imóvel locado. Não há nenhuma alusão a sua localização, nem a suas características.

A identificação do imóvel supostamente locado consta da cópia da notificação de lançamento de IPTU (fls. 15/18), no qual figura como proprietária Marcia Nogueira Musso, que é irmã do agravante e que não é parte do contrato de locação.

Não se ignora que, nos contratos de locação pode figurar como locador quem não é proprietário do imóvel, bastando que seja seu possuidor.

No entanto, a ausência de identificação do imóvel locado no instrumento contratual firmado entre as partes, bem como a ausência de qualquer elemento de prova que indique que o agravante é possuidor do imóvel situado na Avenida das Esmeraldas, em Interlagos, Vila Velha/ES, e a ausência de provas de que aquele foi o imóvel locado ao agravado, impedem que, nessa fase processual, seja reconhecida a alegada mora do agravado.

Por essas razões, nego
provi
mento ao
recurso.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000540-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: DÓRIO LUIZ NOGUEIRA MUSSO

AGRAVADO: GLICÉRIO TEIXEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – DESPEJO – RECURSO DESPROVIDO

1. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de garantia, poderá ser deferida medida liminar para a desocupação do imóvel em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada caução no valor equivalente a três meses de aluguel.

2. O oferecimento de caução pelo locador é insuficiente para o deferimento da medida liminar de desocupação do imóvel fundada em falta de pagamento de aluguel, sendo também necessária a presença de elementos de prova da locação e indicativos de inadimplência do locatário.

3. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.